Tribunal: TJDFT
Processo: 0076193-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0076193-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACI BASSANI SPARRENBERGER, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, IRACI BASSANI SPARRENBERGER D E S P A C H O À parte autora sobre a proposta de ID no 76990078. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator